Tribunal: TJMT
Processo: 1035989-58.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035989-58.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transferência de cotas, Anônima]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ GARCIA - CPF: 340.512.488-36 (APELANTE), YURI CARLOS DE LIMA MEDICO - CPF: 400.427.138-03 (ADVOGADO), EDUARDO MICHARKI VAVAS - CPF: 011.919.081-86 (ADVOGADO), JOELSON DAL AGNOL - CPF: 820.030.929-00 (APELADO), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), MICRO E MACRO AGRICOLA E PECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 06.814.367/0001-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO LESIVO
.
ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS
. ANUÊNCIA EXPRESSA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
INTERRUPÇÃO
INEFICAZ.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por André Luiz Garcia contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, ao reconhecer a prescrição da pretensão relativa ao recebimento de valores supostamente devidos em razão da liquidação de cotas sociais pertencentes ao espólio de seu pai, sócio da empresa Micro e
Macro Agrícola e Pecuária

Ltda
- ME.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ciência inequívoca da liquidação das cotas se deu com a escritura pública de cessão de direitos hereditários de 08/08/2013, firmada com a anuência do Apelante; e (
ii
) se a propositura de ação de exibição de documentos em 2018 é apta a interromper o prazo prescricional previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002.

III. Razões de decidir

3. A anuência expressa do Apelante à escritura pública de 08/08/2013, reconhecendo o valor recebido a título de quinhão societário,
caracteriza ciência inequívoca do ato lesivo e define o termo inicial do prazo prescricional quinquenal.

4. A interrupção da prescrição pela propositura de ação de exibição de documentos, além de questionável quanto à sua eficácia interruptiva nos termos do art. 202 do CC/2002, ocorreu em momento posterior ao escoamento do prazo prescricional, não surtindo efeitos sobre a pretensão já fulminada.

5. A eficácia probatória da escritura pública subsiste, inclusive em relação à manifestação do Apelante na condição de interveniente anuente, conferindo validade à fixação do marco inicial da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A escritura pública de cessão de direitos hereditários lavrada em 08/08/2013, com expressa anuência do autor quanto às contas apresentadas, constitui marco de ciência inequívoca da obrigação, atraindo a incidência do prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC
. 2. A propositura de ação de exibição de documentos não interrompe a prescrição já consumada, sendo ineficaz para reabrir prazo extinto
,
pois foi proposta após o decurso do prazo prescricional e não detinha caráter cautelar preparatório, mas sim satisfativo autônomo
.
”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 206, § 5o, I; 202; 215.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.023.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 09.05.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.240.353/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto por
ANDRÉ LUIZ GARCIA
contra a sentença proferida pelo Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1035989-58.2023.8.11.0003, ajuizada em face de
JOELSON DAL AGNOL
e
MICRO E MACRO AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA - ME
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do
art.
487, II, do CPC
(ID. 281115537
).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma por não considerar a interrupção do prazo prescricional em razão da propositura da ação de exibição de documentos n. 1008149-49.2018.8.11.0003, cujo trânsito em julgado só ocorreu em 2022
, sustentando que somente após esse
momento teve acesso à documentação necessária para verificar a correção do valor recebido a título de quinhão societário, o que inviabilizaria o reconhecimento da prescrição.
Alega, ainda,
que a escritura pública de cessão de direitos hereditários mencionada na sentença não guarda relação com a parte que lhe cabia, tendo sido firmada por terceiros, não havendo, pois, ciência inequívoca da liquidação das cotas em 2013 (ID. 281115539).

Os Apelados apresentaram contrarrazões no ID. 281115541, alegando que a ciência inequívoca sobre a liquidação das cotas
se
deu em 08/08/2013, quando o Apelante anuiu expressamente, por meio de escritura pública de cessão de direitos hereditários, às contas apresentadas pelos Apelados, reconhecendo-as como quitadas
, sustentando
que, mesmo que se cogitasse a interrupção do prazo prescricional por meio da ação de exibição de documentos, esta foi ajuizada apenas em 2018, ou seja, após o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, d
o Código Civil, além do que
a referida ação
teria
caráter meramente satisfativo, não sendo apta a interromper a prescrição por ausência dos requisitos do art. 202 do mesmo diploma legal.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e prepar
ad
o (ID.
231908157
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ANDRÉ LUIZ GARCIA
pretende a reforma da sentença para afastamento da prescrição reconhecida pelo juízo de origem, com o consequente prosseguimento do feito
para julgamento do mérito da demanda
,
sob o
argumento de que apenas após o trânsito em julgado da ação de exibição de documentos pôde ter acesso aos elementos necessários para apurar corretamente os valores devidos a título de haveres societários decorrentes do falecimento de seu genitor.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso
não
comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença vergastada, no que
pertine
:

“(...)

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por ANDRÉ LUIZ GARCIA em face de JOELSON DAL AGNOL e MICRO E MACRO AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA, todos qualificados nos autos.

Na petição inicial, o autor relata que, após o falecimento de seu pai,
Melchor
Garcia Marques, ex-sócio da empresa ré, identificou discrepâncias nos valores pagos a título de liquidação das cotas sociais pertencentes ao falecido.

Alega que os réus sonegaram parte substancial do patrimônio líquido apurado e requer a condenação ao pagamento da diferença de R$ 183.268,72, devidamente atualizada e acrescida de juros legais.

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

O ponto controvertido a ser analisado em sede preliminar diz respeito à prescrição da pretensão autoral.

Os réus sustentam a aplicação do prazo quinquenal do artigo 206, §5o, I, do Código Civil, enquanto o autor defende a aplicação do prazo decenal do artigo 205 do mesmo diploma legal. Para dirimir a controvérsia, é necessário analisar a natureza jurídica da presente demanda.

Embora o autor alegue tratar-se de apuração de haveres, verifica-se que sua pretensão consiste na cobrança de valores que ele entende serem devidos em decorrência da liquidação de cotas sociais do falecido pai, já realizadas.

Não se trata, portanto, de uma ação de apuração de haveres no âmbito de uma dissolução parcial de sociedade, mas de cobrança de dívida líquida ou ilíquida.

Nesse contexto, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5o, I, do Código Civil, por se tratar de pretensão relacionada ao pagamento de dívida decorrente de liquidação societária.

Ademais, os autos demonstram que
o autor teve ciência inequívoca da liquidação das cotas sociais em
8
de agosto de 2013, data em que anuiu à escritura pública de cessão de direitos hereditários. Esse é o marco inicial da contagem do prazo prescricional, conforme o princípio da
actio
nata.

Tendo a ação sido proposta em 24 de outubro de 2023, restou ultrapassado o prazo quinquenal, configurando-se a prescrição da pretensão autoral
.

A propósito:

(...) (STJ -
REsp
: 1919523 DF 2021/0030867-4, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2022)

(...) (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1111952 SC 2017/0129354-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2020)

Dessa forma, reconhece-se que a demanda está fulminada pela prescrição, impondo-se a extinção do processo com julgamento de mérito
.

Por outro lado, quanto ao pedido de reconhecimento da litigância de má-fé, nota-se que este não merece prosperar, vez que não é possível se extrair na
conduta da parte demandante uma tentativa ardilosa de movimentar a máquina judiciária do Estado de forma irresponsável. Além do mais, inexiste qualquer indício e nem ao menos abuso do exercício de direito de ação.

Nesse passo, importante esclarecer que a litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil associada ao elemento dolo, a teor da redação do sobredito artigo 80 do CPC: (...
)

Desse modo, para que haja condenação por litigância de má-fé é necessária
a
devida comprovação no processo que a parte preenche alguma das hipóteses do artigo 80 do CPC, com o dolo específico para tanto, não sendo permitido que o ordenamento jurídico albergue condenações em litigância de má-fé pautado em
mera conjecturas
das partes.

Até mesmo porque, conforme o ditado jurídico, “boa-fé se presume, a má-fé se comprova”.

O entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado segue nessa mesma linha:

(...) (N.U 1009195-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 01/07/2022).

Nesse viés, não se vislumbra no presente feito a ocorrência de qualquer das hipóteses do artigo 80 do CPC, de forma que a alegação de que a requerente agiu de má-fé deve ser afastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil, acolho a preliminar de prescrição arguida pelos réus e
JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, incisos I e II, do CPC
.

CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos
honorários
advocatícios, que fixo em
15% sobre o valor atualizado da causa
, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC, observados os benefícios da gratuidade da justiça, se o caso.

(
...)
”
(ID.

281115537
) (
g.n
.)

Como visto, a
controvérsia
recursal cinge-se
à verificação da ocorrência ou não de prescrição da pretensão autoral deduzida por
ANDRÉ LUIZ GARCIA
em ação de cobrança ajuizada em 24/10/2023, por meio da qual busca receber valores que
entende devidos
em decorrência da liquidação das cotas sociais pertencentes ao seu pai falecido,
Melchor
Garcia Marques, então sócio da empresa
apelada
MICRO E MACRO AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA - ME
.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição com fundamento no art. 206, §5o, I, do Código Civil, sob o entendimento de que o autor teve ciência inequívoca da liquidação das cotas em 08/08/2013, quando anuiu à escritura pública de cessão de direitos hereditários, marco este considerado como início do prazo prescricional (
actio
nata
), de modo que
o prazo de cinco anos teria se consumado em 08/08/2018, tendo a ação sido proposta apenas em 24/10/2023.

O
Apelante
, por sua vez, sustenta que tal prazo foi interrompido pela propositura da ação de exibição de documentos n. 1008149-49.2018.8.11.0003, cujo trânsito em julgado teria ocorrido apenas em 2022, momento em que, alega, passou a dispor dos elementos necessários para aferir a existência de valores remanescentes que deveriam ter-lhe sido pagos
. Assevera,
ainda
,
que a escritura pública referida não envolvia sua pessoa diretamente, tratando-se de ato celebrado entre terceiros.

Logo, o
ponto nodal do presente julgamento reside na definição do termo inicial do prazo prescricional e na possibilidade de interrupção da prescrição pela propositura da
ação de exibição de documentos.

Pois bem.

Nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular ou público, o que se aplica à hipótese vertente, como corretamente apontado na sentença. Isso porque, apesar de o autor alegar se tratar de apuração de haveres, não se trata de dissolução parcial de sociedade ou de apuração judicial de patrimônio
social, mas sim de pretensão de cobrança de valor certo já fixado por escritura pública e depositado judicialmente.

Segundo a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves, o termo inicial do prazo prescricional, em regra, é determinado pela teoria da
actio
nata
, ou seja, o momento em que o titular do direito violado tem ciência inequívo
ca da lesão e de sua extensão (
in

Direito Civil Brasileiro, volume
1
, Parte Geral, 17. ed., São Paulo: Saraiva, 2020).

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes,
também
já sedimentou esse entendimento:

“
De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
"o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é
de
5
(cinco) anos
de acordo com o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil
" (
AgInt
no
AREsp
1.637.638/SP, Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021,
DJe
11/03/2021).
” (...)”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.023.431/SP,
R
el
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma,
j. 9/5/2022,
DJe

11/5/2022)
(
g.n
.)

No caso concreto, restou comprovado nos
autos, com base n
a

Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários de
ID. 281115526 (ID.
160311265
, na origem)
, que em 08/08/2013 o Apelante anuiu expressamente às contas da liquidação das cotas do espólio
, na condição de
“
Interveniente Anuente
”
,
referente ao quinhão de meação de Simone Resende Martins, firmando o documento onde consta
:

“
(
...
)

RECONHECE E ACEITA COMO BOAS
(
...
)

AS CONTAS DE LIQUIDAÇÃO DAS COTAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL
do
Autor
da
Herança
na sociedade empresária Micro e Macro Agrícola e Pecuária
Ltda
-EPP, no valor total de R$ 64.403,92

(
..
.)
para nada mais reclamar.”

Tal
declaração possui clara eficácia liberatória e configura inequívoca ciência do valor que lhe era devido
, pois, c
omo bem salientado na sentença, não se está diante de simples
consentimento
unilateral de valores, mas sim
de manifestação voluntária de anuência às contas, com plena ca
pacidade civil e representação.

Frise-se que a alegação de ilegitimidade da escritura pública de 08/08/2013 como marco prescricional carece de fundamentação jurídica, uma vez que, conforme o art. 215 do CC, a escritura pública goza de presunção
juris tantum
de veracidade, sendo apta a comprovar fatos jurídicos mesmo quando celebrada entre terceiros, desde que o signatário tenha participado do ato e manifestado vontade inequívoca.

Em outras palavras, ainda que a escritura mencionada tenha envolvido terceiros, não há como negar que o
A
pelante tomou conhecimento inequívoco das contas de liquidação das cotas sociais naquele momento, tendo expressamente anuído aos valores apresentados.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO
. TERMO INICIAL.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA
DO ATO LESIVO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. Nos termos da jurisprudência do STJ, "
o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa conhecer do fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da
actio
nata
" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.811.735/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019,
DJe
de 07/10/2019).

(...)”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.240.353/SE,
R
el
.
Min
.
Raul Araújo,
4a
Turma,
j.
29/5/2023,
DJe

7/6/2023) (
g.n
.)

Nessa esteira
, embora o Apelante figure como
“interveniente anuente”
na escritura pública de cessão de direitos hereditários, a anuência ali prestada possui efeitos jurídicos próprios, notadamente quanto ao reconhecimento
do montante e
d
a
quitação
ali
mencionados
, já que a
manifestação de vontade, ainda que acessória, torna-se eficaz para fins de caracterização da ciência
inequívoca, especialmente quando acompanhada de cláusula expressa de renúncia
a qualquer valor remanescente.

Logo, a alegação de que a escritura envolveu apenas Simone Rezende Martins e Joelson Dal
Agnol
não desconstitui seu efeito vinculante para
ANDRÉ LUIZ GARCIA
, uma vez que a eficácia probatória da escritura independe das partes envolvidas, bastando
a
participação direta do interessado na declaração de vontade, como ocorreu no caso
sub judice
.

Diante disso, a escritura pública lavrada em 08/08/2013, assinada pelo Apelante com declaração expressa de anuência com os valores ali apurados, constitui marco prescricional válido e incontornável, razão pela qual a tese de ilegitimidade documental suscitada pelo Apelante configura verdadeira desconsideração da natureza vinculante das declarações
negociais
e da presunção de veracidade das escrituras públicas.

Assim, considerando que a presente ação foi ajuizada apenas em 24/10/2023, mais de 10 anos após a ciência inequívoca da liquidação das cotas sociais (08/08/2013),
resta configurada a prescrição da pretensão
.

Neste ponto, todavia,
cabe analisar a alegação do
A
pelante de que o prazo prescricional teria sido interrompido pela propositura da ação de exibição de documentos no 1008149-49.2018.8.11.0003.

Antes de mais nada
, não se descura do entendimento jurisprudencial no sentido de que a propositura de ação cautelar de exibição de documentos pode interromper o prazo prescricional para o ajuizamento da ação principal, quando demonstrado o nexo de causalidade entre as demandas.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE CUPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS RÉUS.

1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
o ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos com a finalidade
de instrução da demanda principal
interrompe o prazo prescricional para o exercício da pretensão deduzida
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.540.039/PR,
R
el
. Min.
Marco
Buzzi
,
4a
Turma,
j. 0
9/
0
9/2024,
DJe
12/
0
9/2024)
(
g.n
.)

Contudo, no caso concreto, a ação de exibição de documentos foi ajuizada em
somente em
19/09/2018, conforme afirmado pelo próprio
A
pelante, ou seja, mais de
5
anos após a ciência inequívoca da liquidação
das cotas sociais (08/08/2013), de modo que, c
onsiderando que o prazo prescricional aplicável é de 5 anos, a prescrição já estava consumada quando do ajuizamento da referida ação.

Portanto
, mesmo que se considerasse a ação de exibição de documentos como causa interruptiva da prescrição (o que não é possível no caso concreto, pelos motivos já expostos), tal interrupção seria ineficaz, pois ocorrida após o esg
otamento do prazo prescricional, uma vez que a teor do art.
202
do CC, a
interrupção da prescrição

somente poderá ocorrer uma vez
.

Não bastasse isso
, da análise dos autos da ação de exibição referida, verifica-se que o objeto ali discutido
se restringia
à disponibilização de documentos bancários e societários, sem pleito declaratório de nulidade, revisão de valores ou impugnação de liquidação societária. Ou seja, não se tratou de demanda essencialmente
cautelar
preparatória
para a interposição da
presente cobrança, mas sim de
mera
ação satisfativa autônoma, com escopo probatório limitado.

Com tais considerações, não encontro razões para modificar a sentença objurgada, uma vez que a prescrição quinquenal, com termo inicial em 08/08/2013, operou-se em 08/08/2018, sendo intempestiva a ação ajuizada em 2023
. O
ajuizamento posterior da
ação de exibição de documentos
não é
capaz
de interromper o prazo já escoado.

Diante do
exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
ANDRÉ LUIZ GARCIA
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 15% para
17% (dezessete por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC).

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025